Tribunal: TJPA
Processo: 0009953-84.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009953-84.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PABLO DE ALMEIDA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Recurso do Ministério Público. Reformada a sentença absolutória. Prova suficiente de autoria e materialidade. Validade da palavra extrajudicial da vítima e da confissão extrajudicial do réu corroborada por elementos probatórios colhidos em juízo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia formulada em desfavor de Pablo de Almeida Castro, acusado da prática do crime de roubo, capitulado no art. 157 do Código Penal. A sentença entendeu pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos — composto por confissão extrajudicial, reconhecimento da vítima, depoimentos judiciais e apreensão da arma de fogo — é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

III. Razões de decidir

3. A confissão do réu, prestada na fase inquisitorial, encontra respaldo nas demais provas dos autos, notadamente nos depoimentos da vítima e de testemunha ocular, bem como na apreensão da arma de fabricação caseira.

4. A jurisprudência reconhece a relevância probatória da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

5. Embora ausente o laudo comprobatório de potencialidade lesiva da arma artesanal, a majorante do concurso de agentes foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 383 do CPP, sem ofensa ao princípio da correlação.

6. A sentença absolutória deixou de valorar adequadamente o conjunto harmônico de provas que apontam com segurança a autoria e materialidade delitivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar Pablo de Almeida Castro pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A condenação é possível com base em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo. 2. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, quando harmônica com os demais elementos de prova. 3. É admissível a emendatio libelli para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CP, quando os fatos narrados na denúncia a sustentam.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 383.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão
extraordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que
absolveu o réu PABLO DE ALMEIDA CASTRO da prática do crime capitulado no art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 10/06/2020, no interior do estabelecimento denominado “Cyber Cronox”, localizado no bairro Tenoné, em Belém/PA, o acusado, em concurso com outro indivíduo e fazendo uso de uma arma de fogo de fabricação caseira, teria subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima William Assis dos Reis. A denúncia foi instruída com boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas e auto de apreensão de arma, bem como com a confissão extrajudicial do réu em sede policial.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB
, alegando restar suficientemente provadas a materialidade e autoria do delito, ante os contundentes depoimentos obtidos em Juízo e em sede policial, que não deixam dúvidas acerca do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com as provas constantes dos autos, as quais se revelam insuficientes para a condenação do réu.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida. Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB
, alegando restar suficientemente provadas a materialidade e autoria do delito, ante os contundentes depoimentos obtidos em Juízo e em sede policial, que não deixam dúvidas acerca do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 21875619 - Pág. 32) e pelos depoimentos em sede judicial e na polícia.

A vítima William Assis dos Reis não foi ouvida em Juízo, tendo o RMP desistido de sua oitiva. Entretanto, em sede policial, declarou (ID nº 21875619 - Pág. 20):

“(...) QUE: o declarante afirma que na data de hoje 10/07/2020, por volta das 20h30 horas se encontrava em companhia de amigos jogando em um siber localizado próximo a escola Tenoné no Conj. Tenoné, quando ali chegou dois nacionais dos quais um portava uma arma de fogo tipo caseira e anunciaram o assalto, sendo roubado do declarante UM APARELHO CELULAR marca SAMSUNG GALAXY J6, COR PRETA, com chip da Operadora VIVO de n° (91) 99345-9508 que estava em cima da bancada e foi levado pelo comparsa do que estava com a arma; QUE: na ocasião seu amigo JOSÉ GUILHERME reagiu a ação dos meliantes os quais tentaram correram, porém foram acompanhados e um deles foi detido por GUILHERME e populares que passavam pelo local; QUE: após levaram o nacional para a frente da Delegacia do Tenoné, onde os policiais militares chegaram, e prenderam o nacional PABLO DE ALMEIDA CASTRO, que estava com a arma caseira e diante da situação, foram todos conduzidos e apresentados nesta Seccional para as providências cabíveis; QUE: afirma que na ocasião só celular do declarante foi roubado pelo nacional que estava desarmado; QUE: afirma que RECONHECE SEM DÚVIDAS o nacional que na delegacia soube se chamar PABLO DE ALMEIDA CASTRO como o mesmo homem que anunciou o assalto no siber, junto com um comparsa roubaram o seu celular; QUE: ressalta que o assaltante que levara seu aparelho celular era de cor branca, baixa estatura, cabelo escuros e curto, aparência de uns 18 a 20 anos de idade o qual conseguiu fugir, levando consigo o celular do declarante; QUE: afirma que durante a lavratura deste procedimento, soube que populares encontraram o seu aparelho celular SAMSUNG GALAXY J6, COR PRETA, com chip da Operadora-VIVO de n°(91) 99345-9508, jogado em via pública e entregaram a policiais militares da área onde ocorreu o roubo e que neste ato recebeu o citado aparelho que foi encontrado abandonado em via pública: QUE: afirma que durante o roubo, ninguém foi lesionado fisicamente. (...)”

Também em sede policial, houve a confissão do réu (ID nº 20955337 - Pág. 5):

“(...) Que o depoente não possui advogado para lhe defender no seu interrogatório; Que: Perguntado se confessa que, nesta noite participou do crime de roubo no interior do Cyber Cronox, sito no Cj. da Cohab, próximo a escola do Tenoné, onde roubaram da vítima WILLIAM ASSIS DOS REIS seu aparelho celular marca Samsung J6 993459308? Respondeu que sim, sendo que participou em companhia do nacional que conhece por DAM, não sabendo seu endereço e nem sua qualificação, bem como DAM é moreno claro, uns 20 anos, magro e baixo e acha que não tem tatuagens; Que tiveram a ideia juntos de roubar o Cyber acima; Que: Não sabe o paradeiro de DAM; Que confessa que na ocasião portava uma arma de fogo fabricação caseira quando da prática delituosa e que arma comprou de um desconhecido em via pública acerca de três meses por R$ 50,00 reais. Que quando da sua prisão foi agredido de leve por populares sendo que não sabe identificar os autores; Que não foi agredido por PMs e nem por policiais civis; Que Nunca foi preso ou processado anteriormente; Que praticou o crime de roubo pois está desempregado e precisava de dinheiro. (...)”

O réu, ainda que regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento para ser ouvido, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Ao se compulsar os autos, verifica-se que os depoimentos alhures transcritos, em que pese terem sido colhidos na fase extrajudicial, não podem ser desprezados, pois se coadunam perfeitamente com a declaração testemunhal colhida em juízo
, conforme se vê abaixo.

A testemunha ocular José Guilherme Cardoso de Oliveira Júnior, embora tenha declarado, em juízo, que não lembrava com exatidão das feições dos autores do roubo, afirmou que na data dos fatos, estava trabalhando como atendente no Cyber, quando dois cidadãos chegaram ao local como clientes e, cerca de dez minutos depois, anunciaram o assalto e usaram, para tanto, um simulacro de arma de fogo com cabo de madeira, conseguindo subtrair um telefone celular. Ainda revelou que os agentes tentaram agredi-lo, inclusive, com soco, havendo José reagido em legítima defesa e, em seu depoimento, apresentou a descrição do acusado como o do autor do crime e que fez o reconhecimento administrativo, relatando, ainda, que o telefone celular foi recuperado e devolvido à vítima.

Todos estes depoimentos, ao contrário do alegado pela defesa do apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles. A vítima e os policiais narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha ouvida em sede judicial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

O acusado foi preso em flagrante por populares, imediatamente após o delito, ainda portando a arma de fabricação caseira usada na execução do crime, o que constitui fortíssima prova de autoria, corroborado pela confissão inicial do réu e pelo relato judicial da testemunha ocular.

O conjunto de provas é
harmônico, convergente e suficiente
para sustentar a
autoria e a materialidade
do crime de roubo simples com a majorante do concurso de agentes. A sentença, ao absolver o réu com base na suposta fragilidade probatória,
não considerou adequadamente a totalidade dos elementos dos autos
.

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que
a autoria do delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas é extreme de dúvidas
, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Mister frisar, neste ponto, que não obstante o apelado tenha sido denunciado pelo crime de roubo simples (dada a ineficácia da arma de fabricação caseira, de acordo com o laudo pericial de ID 21875666), o RMP, em sede de alegações finais requereu o reconhecimento do concurso de agentes, tal qual como fez em suas razões recursais.

E, de fato, apenas para efeito de melhor esclarecimento, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento da referida majorante, em face da chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo que, por ocasião da denúncia, vê-se que o crime foi cometido na companhia de um comparsa que conseguiu fugir sem ser identificado, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR o réu PABLO DE ALMEIDA CASTRO como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB
.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não ultrapassou aquela considerada normal à espécie
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, reputo-os
favoráveis,
eis que não consta, da certidão de ID nº 21875644, notícia de qualquer condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, também normais à espécie.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é neutro, em razão da súmula nº 18/TJPA, que diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, diante da totalidade das circunstâncias favoráveis, hei por bem fixar a pena-base no mínimo legal de
em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem agravantes.

Presente a
atenuante da confissão espontânea
– considerando que o réu reconheceu o crime em sede policial. Todavia, deixo de aplicá-la em face da Súmula 231/STJ, eis que a reprimenda-base já se encontra no mínimo legal.

Na
terceira fase
, presente a
majorante do concurso de pessoas
, pelo que
majoro a pena em 1/3
, tornando a pena do réu
concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu PABLO DE ALMEIDA CASTRO como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025